Tribunal: TJBA
Processo: 8071447-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071447-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO.

INOCORRÊNCIA.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 599176. MANIFESTAÇÃO DO STF SOBRE A QUESTÃO POSSUI NATUREZA DE OBITER DICTUM. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 1.289.782 SP. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL
.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, A E § 2º DA CF/1988. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. PROGRAMA HABITACIONAL COM CARÁTER EMINENTEMENTE SOCIAL. ATUAÇÃO ESSENCIALMENTE ESTATAL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8071447-57.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como Embargado

HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator